Tribunal: TJBA
Processo: 0302123-45.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302123-45.2012.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VIVALDINO DIAS DE QUEIROZME Advogado(s): mk4 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, DA LEI 6.830/80 E DO ART. 485, II e III, § 1º, DO CPC. 1. Em execuções fiscais, aplica-se o artigo 25, da LEF, que estabelece: "Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente." 2. Além disso, consoante dispõe o art. 485, do CPC, o requisito para que o processo seja extinto sem resolução do mérito, nos termos dos incisos II e III, é a intimação pessoal do autor para dar andamento do processo, nos termos do § 1º, do mesmo Códex, o que no presente caso não ocorreu. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0302123-45.2012.8.05.0103, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada VIVALDINO DIAS DE QUEIROZME. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, .